Tribunal: CARF
Processo: 15956.000177/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15956.000177/2008-50
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.309 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DAS URSULINAS DE RIBEIRÃO PRETO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/07/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-004.293, de recurso voluntário, e acórdão 2401-004-941, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000177/2008-50
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000177/2008-50

seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica ao contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam:
Ementa do Acórdão de Recurso Voluntário
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32A DA LEI No 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’, do CTN sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em CONHECER do
Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir
do lançamento o período de concessão do CEBAS (competências até 12/2003 e de
02/2005 a 07/2007). Por maioria de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para que o Auto de Infração de Obrigação Acessória, CFL 68, seja
recalculado, tomando-se em consideração as disposições inscritas no inciso I do art.
32A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, se e somente se o
valor multa assim calculado se mostrar menos gravoso ao Recorrente, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, 'c', do CTN. Vencidos o
Relator e a Conselheira MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI. O Conselheiro
ARLINDO DA COSTA E SILVA fará o voto vencedor.
Acórdão de Embargos n.o 2401-004.941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONGRUÊNCIA DE RESULTADOS.
Acolhem-se os embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para o fim
de sanar a omissão/contradição no acórdão embargado. Para manter a congruência
decisória, a retificação do resultado no processo de obrigação principal, procedida em
sede de embargos na mesma sessão de julgamento, deverá ser observada no processo de
obrigação acessória decorrente do lançamento da obrigação principal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
declaratórios. No mérito, por voto de qualidade, acolhê-los para que seja incluído no
cálculo da multa a competência 02/05. Vencidos o relator e os conselheiros Rayd
Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa, que
não acolhiam os embargos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a retroatividade benigna deve ser aferida mediante o seguinte procedimento: a)
somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos moldes
do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e
das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e
6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2019;
e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da
Fazenda Nacional e do despacho de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais
afirma que o lançamento deve ser integralmente anulado, e, sucessivamente, que deve ser
aplicada a multa mais benéfica.
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000177/2008-50

Não houve interposição de recurso especial pelo sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
As contrarrazões do sujeito passivo devem ser parcialmente conhecidas, para que
seja julgada apenas a retroatividade da lei mais benéfica. No ponto que pedem a anulação do
lançamento, elas não devem ser objeto de conhecimento, já que as contrarrazões servem como
resposta ao recurso interposto pela parte adversa, e não como recurso em face da decisão.
Esclareça-se, a propósito, que o contribuinte poderia ter interposto seu apelo e, para tanto,
deveria cumprir as regras regimentais, mais precisamente o disposto no art. 67 do Regimento
Interno deste Conselho. Diante da falta de interposição de recurso, pelo contribuinte, a matéria
relativa à anulação do lançamento não foi devolvida a esta Turma, lembrando-se, aliás, que o
recuso especial tem cognição restrita às matérias objeto de divergências devidamente
demonstradas em sede recursal excepcional.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas na Lei 11941/2009. É
importante ressaltar que houve lançamento de contribuições previdenciárias e de multa por
descumprimento de obrigação acessória decorrente da falta de informação de fatos geradores em
GFIP.
Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.309 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000177/2008-50

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital